Tribunal: TJMT
Processo: 1022249-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022249-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO), tereza registrado(a) civilmente como TEREZA SILVA COSTA - CPF: 314.438.181-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JORGE TADEU FERREIRA DA COSTA - CPF: 274.559.711-68 (AGRAVANTE), tereza registrado(a) civilmente como TEREZA SILVA COSTA - CPF: 314.438.181-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINE COSTA CARVALHO - CPF: 042.625.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA TEREZA SILVA COSTA - CPF: 042.625.151-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO IMEDIATO AOS BENS INVENTARIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, deferindo, por outro lado, o parcelamento do recolhimento das custas, no contexto de ação de arrolamento. A decisão foi proferida considerando-se o valor total do acervo hereditário, estimado em R$ 196.676,70, a despeito da alegação de indisponibilidade imediata dos bens.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se a condição patrimonial do espólio, fundada em bens de baixa liquidez e créditos indisponíveis, é apta a justificar a concessão da justiça gratuita, nos moldes do art. 98 do CPC, ou se o valor estimado da herança, por si só, é suficiente para indeferi-la.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça pode ser deferida a pessoas naturais que, sob presunção relativa, afirmem insuficiência de recursos, devendo ser indeferida apenas diante de elementos objetivos que infirmem essa presunção.

A aferição da condição financeira do espólio deve considerar a efetiva disponibilidade de numerário, e não o valor teórico dos bens a inventariar. No caso, trata-se de créditos pendentes (URV, FGTS) e bem móvel (Fiat Uno), de difícil conversão imediata.

A exigência de recolhimento integral de custas, em cenário de escassez de liquidez, vulnera o direito fundamental de acesso à justiça, sobretudo quando o valor disponível seria quase integralmente absorvido pelas custas fixadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita ao espólio deve considerar a efetiva disponibilidade de recursos líquidos e imediatos, e não o valor estimado do patrimônio inventariado.
2. A indisponibilidade dos bens e a natureza ilíquida do acervo justificam o deferimento do benefício, quando a exigência de custas compromete o acesso à jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 08.09.1998; TJSC, AI n. 5038393-60.2023.8.24.0000, Rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, j. 25.07.2023; TJMT, RAC 1002305-58.2021.8.11.0086, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Espólio de Jorge Tadeu Ferreira da Costa, representado pela inventariante Tereza Silva Costa, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo de arrolamento sumário n. 1052189-55.2025.8.11.0041, revogou o benefício da justiça gratuita, deferindo, por outro lado, o parcelamento do recolhimento das custas, levando em consideração que o valor da herança alcança o montante de R$ 196.676,70 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta centavos).

Inconformado, o agravante requer a reforma da referida decisão, alegando que o valor indicado não corresponde à disponibilidade patrimonial do espólio, pois os bens que compõem o acervo são ilíquidos ou indisponíveis, a exemplo de créditos de URV e saldo de FGTS bloqueado. Argumenta que não há liquidez suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da inventariante, idosa e economicamente dependente. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, além do provimento do recurso, para restabelecer a gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 298827375.

A inventariante veio aos autos na petição de id. 300595378, pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Tereza Silva Costa ajuizou processo de arrolamento sumário dos bens do Espólio de Jorge Tadeu Ferreira da Costa, ressaltando-se a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, revogou o benefício da justiça gratuita, deferindo, por outro lado, o parcelamento do recolhimento das custas, levando em consideração que o valor da herança alcança o montante de R$ 196.676,70 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta centavos).

Inconformado,
o agravante pleiteia a reforma do referido
decisum
, alegando, em síntese, que o valor dos bens não se trata de numerário disponível, por ser decorrente de um veículo Fiat Uno, créditos a receber a título de verbas de URV e saldo de FGTS bloqueado na Caixa Econômica Federal, destando que o valor bloqueado na conta do falecido correspondente a R$ 6.764,01 teria que ser praticamente todo destinado ao pagamento das custas processuais no montante de R$ 5.900,00, gerando prejuízo à subsistência da cônjuge meeira, que era dependente do falecido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu,
o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão do benefício com fundamento no valor estimado da herança em questão, qual seja R$ 196.676,70. No entanto, não obstante para casos como o presente deva se levar em conta a capacidade financeira do espólio e não dos herdeiros individualmente considerados, na hipótese vertente, não se pode deixar de considerar que o montante declarado não consubstancia numerário de disponibilidade imediata, por se tratar de um carro modesto e verbas a receber de URV e FGTS.

Além disso, a quantia que estava disponível na conta do falecido, no valor
correspondente a R$ 6.764,01, teria que ser praticamente toda destinada ao pagamento das custas processuais no montante de R$ 5.900,00, conforme destacado pelo agravante, o que, inevitavelmente poderia acarretar na impossibilidade de acesso ao judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE APENAS 50% DE TRÊS IMÓVEIS A INVENTARIAR ENTRE QUATRO HERDEIROS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5038393-60.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j . 25-07-2023).”
(TJSC, RAI 5038393-60.2023.8.24.0000, 5ª Câm. Direito Civil, Rel. Desa. Cláudia Lambert de Faria, j. 25.07.2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E DE RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS – PRESENÇA DE INTERESSE DE MENOR - MITIGAÇÃO DO RIGOR PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que evidencia não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo quando há interesse de menor e quando demonstrada a incapacidade financeira do espólio.”
(TJMT, RAC 1002305-58.2021.8.11.0086, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 29.03.2023)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025